Tribunal: STF
Processo: RE 277149
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
   DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 
   CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 1. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO 
   SOBRE O ART. 546 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CANCELAMENTO DA 
   SÚMULA 599: APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA: 
   CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS 
   FISCAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.